Tribunal: TRF3
Processo: 0000550-27.2014.4.03.6000
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
30/283)

0000550-27.2014.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79828

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOLO NÃO DEMONSTRADO.

O réu foi flagrado transportando, irregularmente, 226,9kg de maconha, que importara do Paraguai e pretendia levar até Goiânia/GO (conduta apurada em outro processo), bem como transportando e conduzindo o veículo VW Fox, objeto de crime e ainda, fez uso de documento público falso perante policiais rodoviários federais, consistente no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

A materialidade dos crimes foi demonstrada pela prova documental anexada aos autos.

Ainda que o réu tenha, de fato, apresentado o documento ao policial que o abordou, como restou verificado nos autos, nada indica que ele soubesse, ou pudesse, ao menos, desconfiar da legitimidade do CRLV, isso porque, como restou afirmado no próprio laudo pericial, trata-se de documento cuja falsificação não é grosseira, produzido em um suporte inicialmente autêntico, o que também conduz a razoável margem de dúvida e afasta dolo eventual.

Além do respectivo CRLV conter dados aparentemente verdadeiros - tanto que sequer os agentes policiais consultaram os sistemas para atestar sua irregularidade - a versão ofertada pelo apelado merece credibilidade. O réu sustentou ter sido contratado para efetuar o transporte do entorpecente apreendido, nada sabendo acerca da origem do veículo.

O mero fato de ter o réu estar conduzindo o veículo repleto de maconha de procedência estrangeira e conduzi-lo para a efetiva prática do tráfico internacional, com o CRLV em nome de terceiro, não permite imputar-lhes a certeza sobre a origem ilícita do veículo.

Apelo do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.